Tribunal: TJDFT
Processo: 0027144-86.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Recuperação judicial. Homologação do plano. Novação dos créditos. Perda superveniente do objeto. Extinção sem resolução de mérito. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Apelação cível interposta por empresa em recuperação judicial contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, diante da homologação do plano de recuperação judicial, que acarretou a novação dos créditos habilitados.
2. A apelante insurgiu-se contra a ausência de fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, defendendo a incidência do princípio da causalidade.
II. Questão Em Discussão
3. A controvérsia consiste em definir se, em caso de extinção do cumprimento de sentença por perda superveniente do objeto decorrente da recuperação judicial, é devida a condenação em honorários advocatícios em favor da executada, à luz do princípio da causalidade.
III. Razões De Decidir
4. A distribuição da verba de sucumbência deve pautar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. O cumprimento de sentença foi ajuizado legitimamente pelos credores, com base em título judicial válido e exigível, em momento anterior à homologação do plano recuperacional.
6. O cumprimento de sentença foi ajuizado legitimamente pelos credores, com base em título judicial válido e exigível, em momento anterior à homologação do plano recuperacional.
7. Sendo necessária a propositura de ação para ver o direito das apeladas em receber o seu crédito, não se há falar em sua condenação em honorários sucumbenciais.
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: (i) A extinção do cumprimento de sentença em razão da novação dos créditos homologada em processo de recuperação judicial configura perda superveniente do objeto, afastando a condenação em honorários advocatícios; (ii) O princípio da causalidade não se aplica quando a perda do interesse processual decorre de fato superveniente alheio à vontade das partes.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 10 e 11, 1.012 e 1.013; CPC/2015, art. 485, VI; Lei no 11.101/2005, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1811845/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 20.08.2019, DJe 27.08.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1759522/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 10.06.2019, DJe 13.06.2019; TJDFT, Acórdão 1714742, 4a Turma Cível, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 09.06.2023; TJDFT, Acórdão 1108225, 4a Turma Cível, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 04.07.2018.